Tribunal: TJBA
Processo: 8002747-31.2017.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002747-31.2017.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS OLIVEIRA ALMEIDA

Advogado(s)
:
JACILDA BASTOS DE BRITO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
.
ALEGADA OMISSÃO EM RELAÇÃO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
ARGUMENTO NÃO SUSCITADO NA APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. A
CÓRDÃO FUNDAMENTADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E

REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8002747-31.2017.8.05.0014
,

nos quais figuram como Embargante
I
NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

e como Embargad
o

CARLOS OLIVEIRA ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
e
m
CONHECER e R
EJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator